Tribunal: TJES
Processo: 0014935-77.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014935-77.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLE DEL PUPO COSTA FONTENELLE

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente ação de embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre imóvel, condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo ônus da sucumbência em embargos de terceiro, nos quais houve resistência da parte embargada à pretensão de desconstituição da penhora, apesar de comprovada a posse da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da sucumbência, previsto no art. 82, § 2º, do CPC, deve prevalecer na hipótese, dado que a embargada ofereceu resistência ao pedido da embargante, opondo-se à desconstituição da penhora mediante contestação e embargos de declaração.

Conforme a Súmula 303 do STJ e o Tema 872 (REsp 1.452.840/SP), nos embargos de terceiro em que a pretensão é acolhida, o embargado deve arcar com os honorários advocatícios quando insiste na manutenção da penhora mesmo ciente da posse ou domínio do bem pelo terceiro embargante.

Precedentes jurisprudenciais do TJES corroboram que, em casos similares, a responsabilidade pelo ônus sucumbencial deve recair sobre a parte embargada que oferece resistência injustificada, privilegiando o princípio da sucumbência sobre o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir penhora, a parte embargada que resiste à desconstituição deve arcar com os honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2º; STJ, Súmula 303.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872); TJES, AC 0006318-84.2011.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJES, AC 0000728-47.2013.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
DANIELLE DEL PUPO COSTA FONTENELIE
contra a r. sentença adunada às fls.193/194, integrada à fl. 207, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a ação de embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o imóvel localizado na Praia da Costa, Vila Velha/ES, condenando a autora, ao acolher os embargos de declaração, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (fls. 211/214), a recorrente sustenta:
(i)

a inversão do ônus da sucumbência viola o princípio da causalidade, pois a resistência da embargada em reconhecer a posse e propriedade do imóvel pelo embargante exigiu a propositura da ação;

(ii)

a embargada contestou os embargos de terceiros e interpôs embargos de declaração, o que demonstraria sua intenção de manter a penhora sobre o imóvel, mesmo diante de provas da posse exercida pela embargante;

(iii)
a prática de atos processuais pela embargada reforça a necessidade de sua responsabilização pelo ônus da sucumbência, uma vez que se opôs injustamente à desconstituição da penhora.

Protesta, ao final, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte reforma da sentença fustigada, para condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme originalmente decidido antes da interposição dos embargos de declaração.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
da apelação,
CONHEÇO
do recurso em apreço e a passo a apreciar o mérito de suas razões.

Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de terceiro foram opostos na data de 26.09.2019, em razão de penhora efetivada nos autos do processo tombado sob o nº

0000982-51.2016.8.08.0035, sobre o imóvel matriculado sob o nº 45.995 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício - 1ª Zona de Vila Velha/ES.

Sustenta a embargante que adquiriu o imóvel por meio de escritura pública de compra e venda, em 21.11.2012, antes mesmo do pedido de penhora, porém, deixou de levar o ato a registro público.

Afirma que, a despeito de estar o bem imóvel sob o registro de titularidade do antigo possuidor junto ao registro geral de imóveis, desde que adquiriu o referido bem, sempre exerceu com integralidade os atributos inerentes a sua posse, inclusive cumprindo com suas obrigações de proprietária/possuidora.

O embargado apresentou contestação (fls. 41/51) alegando que ajuizou ação de execução em face de Abuíno Cinho de Azeredo Junior e Giovanna Valenti Nogueira de Azeredo, na data de 15.01.2016, visando a satisfação do crédito derivado da inadimplência de obrigações oriundas do contrato locatício celebrado entre as partes em 2014.

Aduz, em seguida, a inépcia dos embargos de terceiro pois a escritura pública juntada pela embargante não está registrada. Alega, ainda, que não foi juntado nenhum documento que comprove a "venda" do imóvel, bem como salienta a impossibilidade de suspensão da execução por ausência de garantia do juízo.

Houve réplica (fls.142/155).

O douto Magistrado houve por bem julgar procedentes os embargos, consignando que:

“ (...) restou provado que a embargante, ao menos, tinha a posse do bem, quando do momento da locação, o que já lhe constitui direito em ter desconstituída a penhora em relação ao imóvel. Destaco ainda que a embargada não junta aos autos documentos suficientes e contundentes a fim de legitimar suas alegações e pedidos (...)

Isto posto, verifico que restou provado as alegações da embargante, motivo pelo qual, entendo que deve ser desconstituída a penhora em relação ao imóvel, objeto da presente ação”.

Em seguida, após acolher os embargos de declaração, o MM. Juiz
a quo
condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e. demais elementos contidos nos autos, JULGO PROCEDENTE pleito autoral, para determinar que seja desconstituída a penhora em relação imóvel, objeto da ação, Apto n°304 e vaga de garagem do Ed.Villa Vêneto, situado Av. Antônio Gil Veloso, n° 1142, Praia da Costa, Vila Velha/ES. Além disso, declaro EXTINTO o processo com base no ad. 487, inc. I do CPC.

Face ao princípio da causalidade, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

P.R.l." (grifamos)

Como se vê, ao condenar a embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência, o MM. Juízo
a quo
sustentou o princípio da causalidade.

Contudo, embora a embargante tenha dado causa, inicialmente, à oposição dos presentes embargos de terceiro, uma vez que não procedeu ao registro público de imóvel objeto de penhora da ação de execução, o embargado, ora apelado, ofereceu resistência à pretensão da embargante, apresentando defesa pugnando por sua improcedência.

Diferente seria se não tivesse impugnado os embargos e reconhecesse o pedido da embargante, circunstância que de fat não daria azo à condenação dos embargos aos ônus sucumbenciais, pois, conforme o enunciado da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
em embargo de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 872): “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada
, porém, na hipótese em que esta,
depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.
”

Assim, cabe ao embargado arcar com o ônus da sucumbência, tendo-se em vista que contestou os presentes embargos, pugnando por sua improcedência, o que não veio a ser acolhido, restando, por isso, vencido no presente feito. Incide nesta hipótese, por isso, princípio da sucumbência consagrado pelo art.
82
,
§ 2º
do
CPC
.

Confiram-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo na mesma esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1)
A distribuição dos ônus de sucumbência tem por base o princípio da causalidade, conforme dispõe a Súmula 303 do STJ.
2)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 872): “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
3)
Recurso provido.(TJ-ES, AC 0006318-84.2011.8.08.0011, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
13/Aug/2024
) - grifamos.

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – HIPOTECA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – TEMA REPETITIVO 872 DO STJ – RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Sabe-se que os embargos de terceiro constituem mecanismo processual à disposição de um terceiro que se veja prejudicado pela constrição judicial de bens ou direitos que não pertencem ao devedor executado. Esse procedimento especial tem como objetivo resguardar os interesses de quem não faz parte da relação jurídica que deu origem à execução, mas que possui algum direito sobre o bem penhorado. (...)
4.
No que se refere aos ônus sucumbenciais, o magistrado de primeiro grau os atribuiu ao embargante, por aplicação da Súmula 303 do STJ, editada em 2004, a qual prescreve que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
5.
Todavia, mais recentemente, a Corte Superior, ao enfrentar novamente o tema, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese encartada no Tema Repetitivo n.º 872, no sentido de que, em embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
6. Vê-se, com isso, que caso a parte credora que, no caso, é o Banco embargado, mesmo ciente da transmissão do bem, oponha resistência e defenda a manutenção da penhora, esta deverá arcar com os encargos sucumbenciais, de modo que a distribuição não mais obedece ao princípio da causalidade, mas sim o da sucumbência, conforme definido no tema 872 da Corte Superior.
7.
Recurso do embargado desprovido. Recurso do embargante provido.(TJ-ES, AC 0000728-47.2013.8.08.0047, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2024) - grifamos.

Conclui-se, pois, que a irresignação da apelante merece ser acolhida, devendo ser modificada a r. sentença recorrida para a condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU LHE PROVIMENTO
, para condenar a embargada/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)